Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-77.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO NÃO VERIFICADA. LAPSO TEMPORAL ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRIMEIRA AÇÃO EXECUTIVA E O AJUIZAMENTO DA SEGUNDA. RÉUS CITADOS. INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRIMEIRA AÇÃO VERIFICADAS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 202, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Ajuizada a ação, convertida em execução de título extrajudicial, e havendo a citação dos executados, opera-se a interrupção do prazo prescricional, com efeitos retroativos à data da propositura da ação (art. 240, § 1o, do CPC). Ademais, o prazo prescricional fica suspenso até o trânsito em julgado da ação (art. 202, parágrafo único, do CC).
2. Observado que o lapso temporal entre o trânsito em julgado da primeira ação executória e o ajuizamento da segunda é inferior a 3 anos, afasta-se a prescrição da pretensão autoral fundada no art. 206, § 3o, do CC.
3. Recurso provido. Sentença cassada.